Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001299-12.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (ADVOGADO), DOUTO JUIZ DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ /MT (INTERESSADO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (IMPETRANTE), JUÍZA DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL –
DECISÃO QUE DETERMINOU A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS APREENDIDOS, COM DESIGNAÇÃO DE LEILÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA – ALEGADA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO AO LAUDO ATUALIZADO DE AVALIAÇÃO DOS BENS – PLEITO PREJUDICADO PELA REALIZAÇÃO DO LEILÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PEDIDO REMANESCENTE DE ANULAÇÃO DA ALIENAÇÃO AÇODADA, COM CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO AO IMPETRANTE DOS BENS APREENDIDOS – UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE NÃO SE CARACTERIZA À VISTA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA LICITUDE NA AQUISIÇÃO DOS AUTOMÓVEIS, DE RESTO JÁ COLOCADA EM DÚVIDA POR MEIO DO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1013314-52.2021.8.11.0042 – SEGURANÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Constatado que a impugnação ao laudo atualizado de avaliação dos bens apreendidos foi devidamente apreciada pela magistrada
a quo
, não subsistindo, pois, pendências a serem saneadas previamente à designação de hasta pública para alienação antecipada de bens constritos em medida cautelar criminal, e já realizado o leilão judicial, de rigor a extinção do
mandamus
sem análise do mérito no que diz respeito ao pedido de suspensão do aludido ato, ante a perda superveniente do objeto.

2. Dirigindo-se a irresignação do impetrante à alienação antecipada de bens, com utilização do mandado de segurança para pleitear a restituição dos veículos sequestrados, cumpre ser extinta a ação sem exame do mérito, por inadequação da via eleita, visto que, consoante inteligência do
enunciado de Súmula n.o 267 do STF,
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”
.

IMPETRANTE

DENILTON PÉRICLES ARAÚJO

IMPETRADO

EXMA. SR.a JUÍZA DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de liminar, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado em causa própria por
Denilton Péricles Araújo
, contra ato reputado ilegal atribuído à MM.a Juíza de Direito em exercício na Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora por
decretar a alienação antecipada
e
designar data para submissão à leilão

dos automóveis

Chevrolet/ONIX, 1.0 MT JOY, cor vermelha, ano 2018/2018, placas QCX-7405, e Ford/RANGER XLS, cor branca, ano 2016/2017, placas QBJ-0170, supostamente pertencentes ao impetrante
e apreendidos nos autos da medida cautelar n.o 1004384-45.2021.8.11.0042.

Contextualizando os fatos, aduz o impetrante que os veículos foram apreendidos no ano de 2021, no contexto da
Operação Zircônia
, que apura a suposta prática dos crimes de pertencimento à organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato a si atribuídos em coautoria com os demais denunciados, sendo determinada a alienação antecipada dos bens constritos após requerimento do Ministério Público, cuja decisão teria sido suspensa em 2022 por meio do MS n.o 1006939-30.2022.8.11.0000; nada obstante, a autoridade inquinada de coatora determinou a atualização do laudo de avaliação dos automóveis e homologou-o juntamente com a minuta do edital de leilão, mas sem antes apreciar o novo pedido de restituição de bens e a impugnação ao laudo de avaliação apresentados pelo impetrante, em malferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A ilustrar a alardeada violação a direito líquido e certo, alega ser o
legítimo proprietário
dos bens apreendidos, cuja
aquisição se dera de forma lícita
, e acrescenta que para além de
não ter havido fundamentação concreta acerca da necessidade da alienação antecipada
, a manutenção da constrição implica em indevido juízo prematuro de culpabilidade pelos fatos apurados em ação penal ainda em trâmite, demais disso, os veículos supostamente não estariam sujeitos à depreciação, ao contrário, seus valores de mercado segundo a tabela FIPE são hoje superiores àqueles quitados pelo impetrante quando da aquisição via alienação fiduciária, de modo que faz jus ao direito
de não ver os seus bens alienados antecipadamente por valores abaixo daqueles aos quais equivalem.

Ainda nesse diapasão, alega que a autoridade indigitada coatora não cumpriu o rito processual legal ao deixar de apreciar os requerimentos feitos pelo impetrante na medida cautelar, sendo ilegal, pois, a
designação do leilão quando ainda estão pendentes de decisão não só a impugnação oferecida ao laudo atualizado de avaliação dos veículos, como também o novel pedido de restituição dos bens.

Com arrimo em tais premissas, veicula pedido de concessão
liminar
do
mandamus
, a fim de que
sejam suspensos
a decisão que determinou a
alienação antecipada dos automóveis
, bem como o
respectivo laudo de avaliação dos bens
e o
leilão judicial
homologado para início na 1a praça em 03/02/2023, a partir das 12h (horário de Brasília/DF) e término no dia 13/02/2023, às 11h (horário de Brasília/DF), “
até que seja decidido os pedidos requeridos pelo impetrante na Cautelar atacada, ou, até que seja transitada em julgado da ação principal
” (sic – ID 156258692, p. 13).

No mérito
, pugna pela concessão em definitivo da segurança, para que seja
revogada a decisão que determinou o sequestro dos bens
, bem assim, sejam
anulados a decretação da alienação antecipada e o edital de leilão
, com subsequente restituição dos veículos ou nomeação do impetrante como fiel depositário.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais registrados no ID 156258694 e ss.

Diante da exiguidade da prova pré-constituída, determinou-se a colheita das informações previamente à análise do pedido de liminar, sobrevindo, então, o ofício de ID 156961674, subscrito pela autoridade reputada coatora.

Na sequência, o impetrante fez juntar aos autos uma petição avulsa em que se manifesta noticiando que “
a
IMPUGNAÇÃO aos Laudo de Avaliação dos bens, ainda se encontra PENDENTE de apreciação e decisão
, por parte do Juízo originário
” (ID 156975671 – destaques no original).

Ato contínuo, a
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
por meio do pronunciamento de ID 156974152.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo douto Promotor de Justiça designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, e encartado no ID 158479692, opinou pela
extinção do feito sem exame do mérito
, ante a perda superveniente do seu objeto
, visto que realizado o leilão judicial combatido, “
de forma que a decisão cuja anulação pretendia o impetrante, igualmente, já foi cumprida
”.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

De proêmio, a respeito da tese de prejudicialidade do
mandamus
suscitada pela Cúpula Ministerial, salvo melhor juízo, entendo que
somente o pleito pela suspensão do leilão judicial
– cuja 1a praça estava designada para iniciar-se e findar-se entre 03/02/2023 às 12h e 13/02/2023 às 11h (horário de Brasília-DF), ao passo que a 2a praça deveria começar e terminar entre 13/02/2023 às 12h e 23/02/2023 às 11h (horário de Brasília-DF) –
é que perdeu o seu objeto,
e não a integralidade do pedido vertido na presente ação mandamental.

Não há nos presentes autos e tampouco exsurge do andamento processual disponível no sistema PJe 1o Grau referente à medida cautelar n.o 1004384-45.2021.8.11.0042, qualquer notícia acerca do êxito do leilão judicial.

Mas ainda que fosse diferente, como adiantei quando da análise do pedido de liminar, a leitura atenta da petição inicial demonstra que, em verdade,
o impetrante se utiliza da designação do leilão judicial
dos bens apreendidos e do fato de o juízo ter dado seguimento às hastas públicas nada obstante a sua irresignação com o laudo de avaliação,
como subterfúgio

para discutir, uma vez mais
, e por intermédio do instrumento equivocado,
a apreensão, o sequestro e a alienação antecipada dos dois veículos supostamente de sua propriedade.

Tanto é assim que, ao longo das dezesseis páginas da exordial, o impetrante ataca reiteradamente o sequestro dos bens e a decisão de alienação antecipada, insistindo na tese de que constituem ilegalidade passível de ser sanada com a concessão da segurança, e inclusive admite ter se utilizado indevidamente do presente mandado de segurança apenas por ser medida de processamento mais rápido, manifestando que “
a legislação processual traz a possibilidade de oposição de embargos pelo acusado como uma das formas de se discutir o cabimento da medida, consoante lição do art. 130, I, do CPP
” (ID 156258692 – p. 5).

Ao formular o seu pedido,
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
expressa
in litteris
:

“
No MÉRITO

Seja
concedida a SEGURANÇA em definitivo
, consistente na
ANULAÇÃO do ato manifestamente ilegal da decisão que determinou alienação antecipada dos veículos e a homologação do Edital de Leilão e respectivo Laudo de Avaliação dos referidos bens:
Chevrolet/Onix 1.0 MT JOY, cor vermelha, ano 2018/2018, placa QCX 7405 e do veículo Ford Ranger XLS, cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ 0170, nos autos da Cautelar1004384-45.2021.8.11.0042, em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT.

Determinando a restituição imediata de seus veículos, por ser legitimo proprietário:

I - Seja por não existirem indícios veementes de sua proveniência ilícita;

II - Seja por
existirem farta provas documentais da aquisição lícita dos veículos;

III - Seja pela existência de fonte de renda (aposentado da Justiça do Trabalho e Advogado) alheia aos fatos imputados ao Impetrante, para o efeito de restituí-los ao seu legítimo proprietário.

Todavia, caso seja diverso o entendimento de Vossa Excelência, postula-se o acolhimento do pedido subsidiário, consistente na

anulação da decisão que decretou a alienação antecipada, bem como pela

SUSPENSÃO DO LEILÃO JUDICIAL homologado para início em 03/02/2023, a partir das 12:00h – horário de Brasília – DF, pelo menos até que sejam apreciados os pedidos PENDENTES de decisão, sobre o mesmo objeto:

A - Seja pela ausência de apreciação e decisão dos requerimentos postados na Cautelar atacada – Restituição dos bens apreendidos e Impugnação do laudo de avaliação dos veículos;

B - Seja pela viabilidade de figurar como pessoa compromissada com a manutenção dos bens;

C - Seja pela ausência de esclarecimento sobre qual o grau de desvalorização ou deterioração a que estão submetidos os bens;

D - Seja pela indiscutível
valorização
que tem sofrido os veículos, designando o Impetrante, por fim, como
depositário fiel
, sob compromisso de mantê-lo e resguardá-lo até o fim do processo principal.”
(ID 156258692 – p. 15/16. Destaques no original).

Ou seja,
a suspensão do leilão judicial
já realizado
constitui
um dos pedidos
do presente mandado de segurança,
mas não o único
.
Sendo assim,
no particular
, imperiosa a
extinção da ação revisional sem análise do mérito
, ante a
perda superveniente do interesse de agir
.

Todavia,
quanto ao pedido remanescente
de anulação da decisão que determinou a alienação antecipada, com consequente restituição dos veículos apreendidos,
também é caso de extinção do mandado de segurança
, embora
sob outra justificativa
, qual seja, a de
inadequação da via eleita.

Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, o mandado de segurança é cabível para a proteção de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
, sempre que, ilegalmente, ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, podendo o juiz conceder a liminar se atendidos os requisitos previstos no art. 7o, III, da referida lei.

Além disso, o mandado de segurança encontra limites no artigo 5.o da Lei n. 12.016/2009, que exclui o seu cabimento quando se tratar de:
a)
ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
b)
de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo e;
c)
de decisão judicial transitada em julgado.

E como sabido, em face da apreensão e da constrição de bens em processo penal, o Código de Processo Penal estatui mecanismos de impugnação a serem veiculados perante o juízo de primeiro grau, que decretou a medida constritiva. Em linhas gerais, o incidente de restituição concerne às coisas e objetos apreendidos quando da prisão do investigado ou por força da expedição de mandado de busca e apreensão (CPP, arts. 118 a 124), e os embargos (CPP, arts. 129 e 130) dizem respeito à impugnação de medida cautelar determinada pelo juiz do processo, podendo ser de três espécies:
i)
embargos do terceiro, estranho ao processo (CPP, art. 129);
ii)
embargos do acusado, para a defesa de bens lícitos (CPP, art. 130, inc. I), e, enfim;
iii)
embargos do terceiro de boa-fé, que adquiriu o bem do acusado (CPP, art. 130, inc. II).

Há, ainda, precedentes de outros Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, entendendo ser cabível, ante a controvérsia sobre a natureza da decisão, a interposição de recurso de apelação:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. PERDIMENTO DE BENS. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. ART. 144-A DO CPP. PEDIDO DE SUSPENSÃO. 1. Segundo o art. 593, inc. II, do CPP, a apelação é cabível contra decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas pelo juiz singular, quando tais decisões não sejam impugnáveis por recurso em sentido estrito.
Na jurisprudência desta Corte,
diversos precedentes corroboram o cabimento de apelação em face de decisões proferidas em sede de alienação antecipada, envolvendo a avaliação do bem, a própria ordem de alienação ou eventual pretensão de restituição de bens
.
(...).”
(
TRF-4
5002571-04.2020.4.04.7017, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 08/09/2021). Grifei.

“(...)
As Turmas que compõem a 3a Seção desta Corte vêm reputando descabida a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisões judiciais proferidas em medidas cautelares de natureza penal (sequestro de bens, intervenção judicial em pessoa jurídica, quebra de sigilo bancário etc.), ante a proibição de manejo do mandado de segurança como substituto recursal
- óbices do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (RMS 44.807/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2016, DJe 26/8/2016). 4.
Apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada, de modo claro e indiscutível, a ilegalidade no ato judicial impugnado - o que não ocorre no caso dos autos -, esta Corte tem abrandado referido posicionamento.
5. No caso em exame,
caberia ao Parquet manejar recurso de apelação e não impetrar diretamente o mandamus
, de modo que resta configurada hipótese de incidência da Súmula 267/STF. 6. Ordem concedida.”
(STJ – HC 470006.2018.02.44236-0, Rel.: Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe: 26/02/2019). Destaquei.

“(...) II - E
cediço que,
para impugnar decisão que decreta o sequestro de bem, cabível é o recurso de apelação, previsto no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
(Precedente). Portanto, incide para o caso o Enunciado n. 267, da Súmula do Supremo Tribunal Federal. III -
Não se evidencia o direito líquido e certo do agravante
, denunciado pelo crime de peculato-furto, previsto no art. 312, do Código Penal,
a não ter os bens sequestrados, uma vez que a apreciação do argumento de que o bem objeto da medida cautelar assecuratória foi adquirido com recursos lícitos demandaria dilação probatória, que se revela inviável na via mandamental, onde a prova deve ser pré-constituída. Agravo regimental desprovido.”
(
STJ
– AgRg no RMS 45.707/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 15/05/2015).

Logo, a despeito da argumentação despendida pelo impetrante, revela-se incabível a utilização do mandado de segurança como forma de impugnar decisões judiciais proferidas em medidas cautelares de natureza penal, à vista da proibição de manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal.

Não é outra a exegese que se extrai do
enunciado de

Súmula n.o 267 do STF
, cuja redação dispõe que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Além do mais, consoante se infere do acórdão MS n.o 1006939-30.2022.8.11.0000, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em julgamento unânime, já se manifestou expressamente pela ausência de ilegalidade flagrante nas decisões repetidamente hostilizadas pelo ora impetrante, a tornar inadmissível a reiteração desses argumentos:

“
Da mesma forma, ao contrário do que alega o impetrante,
tampouco prospera a tese de ausência de fundamentação idônea no
decisum
que determinou a alienação açodada
.

Com efeito, o édito impugnado consigna a existência de
“
fortes indícios de que os veículos apreendidos em posse dos réus foram adquiridos com as vantagens financeiras que a Organização Criminosa obteve a partir das fraudes perpetradas contra alunos e ex-alunos, o sistema de educação e diversos órgãos da Administração Pública, por meio do funcionamento de pelo menos três pessoas jurídicas que emitiam certificados de conclusão de curso falsificados
”
(ID 127506151 - Pág. 8) – Destaquei.

Por esta razão, visando impedir o lucro ilícito e assegurar a eventual reparação do dano causado pelos delitos, e considerando também a
inexistência um local adequado para efetuar a guarda e manutenção dos automóveis apreendidos, que até então se encontravam parados no pátio do GAECO-MT e submetidos à ação deterioradora do tempo, no afã de evitar a desvalorização dos bens
, o juízo
a quo
decretou a providência reprochada (ID 127506151 - Pág. 9 e Pág. 14).

Assim sendo, a meu ver, apresentam-se válidos os fundamentos lançados no édito impugnado.

Aliás, é de se pontuar que a existência de indícios acerca da possível proveniência criminosa dos automóveis foi
recentemente ratificada pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício estadual
, no dia
29/06/2022
, oportunidade em que aquele
órgão fracionário negou provimento ao recurso de apelação n.o 1013314-52.2021.8.11.0042
, entendendo pela
impossibilidade de restituição dos bens ao então apelante, ora impetrante
, e pela presença de
indicativos de que os carros poderiam ser produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com as práticas delitivas
.

A propósito, transcrevo a ementa em que restou sintetizado o aludido aresto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OPERAÇÃO ZIRCÔNIA – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA –
ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS
– PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR – ALEGADA LEGÍTIMA PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA DOS BENS – IMPROCEDÊNCIA –
AUTOMÓVEIS APREENDIDOS NO CONTEXTO DA SUPOSTA PRÁTICA PELO REQUERENTE DE VÁRIOS CRIMES, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– BENS QUE AINDA INTERESSAM À INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
POSSIBILIDADE DOS BENS SEREM PRODUTOS DOS CRIMES OU PROVEITOS AUFERIDOS ILICITAMENTE PELO APELANTE
– DICÇÃO DOS ARTS. 118 A 120 DO CPP E ART. 91, INC. II, DO CP – APREENSÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RESTITUIÇÃO DOS ARTIGOS ELETRÔNICOS JÁ ENTREGUES AO RÉU NO BOJO DO PROCEDIMENTO CAUTELAR CORRELATO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, quais sejam: a) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP); b) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); e c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).
In casu,
embora, ao que tudo indica, não exista dúvida quanto a propriedade dos veículos apreendidos, o conjunto probatório por ora disponível nos autos aponta a possibilidade de os bens apreendidos serem produtos do crime ou dos proveitos auferidos pelo agente com a prática dos fatos criminosos, a revelar ser impositiva a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos, por ainda interessarem à instrução processual e estarem sujeitos, em caso de eventual sentença condenatória, ao perdimento
. De outro norte, se esvai o interesse na restituição dos objetos eletrônicos apreendidos referidos nas razões recursais, diante da notícia da entrega dos mesmos ao apelante, ainda no bojo do procedimento cautelar correlato. Recurso conhecido e desprovido”
. (Recurso de Apelação Criminal n.o 1013314-52.2021.8.11.0042, julgado pela Terceira Câmara Criminal na sessão de
29/06/2022
) – Destaquei.

(...)

Por derradeiro, quanto ao
pedido de restituição em si dos veículos apreendidos
embasado nos argumentos relativos à
origem supostamente lícita dos automóveis
e na alegada
ausência de vínculo dos bens com a prática delitiva
,
é certo que deve ser
indeferido
, haja vista que já foi analisado e refutado pela Câmara julgadora competente no bojo do recurso
adequado
e
cabível
à espécie e permissivo de ampla incursão fático-probatória, providência incompatível com a estreita via do mandado de segurança.

Por apego à clareza, faço constar que o sobrestamento da alienação antecipada aqui decretado não acarretará desvalorização ou depreciação dos automóveis, uma vez que, por força de decisão do juízo
a quo
, os carros atualmente se encontram sob a guarda, conservação e manutenção do
Escritório I.JUDICE – INSTITUTO DE AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
(TS AUDITORIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.), nomeado como Administrador Judicial e Fiel Depositário dos veículos, motivo pelo qual tampouco deve ser acolhido o pedido do impetrante para que os bens lhe sejam custodiados na condição de depositário fiel.”
(trechos do acórdão proferido no MSCrim 1006939-30.2022.8.11.0000). destaques no original.

Mas não é só! A
existência de indícios acerca da possível proveniência criminosa dos automóveis foi

ratificada pela Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício
ao
negar provimento
à
apelação n.o 1013314-52.2021.8.11.0042
, entendendo pela
impossibilidade de restituição dos bens ao ora impetrante
, e pela presença de
indicativos de que os veículos poderiam ser produtos dos crimes a ele imputados ou dos proveitos auferidos com as práticas delitivas
atribuídas ao impetrante, consistentes em fraudes na emissão de diplomas falsificados e organização criminosa.

Aliás, a existência de dúvidas sobre a licitude da aquisição dos automóveis já é suficiente para tornar descabido o
mandamus
, que pressupõe a existência de direito líquido e certo e, por conseguinte, incontrovérsia fática.

Por fim, importa consignar que a alienação antecipada de bens judicialmente constritos em procedimentos criminais tem previsão legal no art. 144-A do CPP, no art. 4o, §1o, da Lei n.o 9.613/98 e no art. 61 da Lei n.o 11.343/06.

Trata-se de medida que tem por escopo resguardar a condição e/ou o valor econômico dos bens, de modo a reduzir os prejuízos decorrentes da demora da tramitação processual. De um lado, assegura os interesses da União e dos Estados em maximizar o proveito do perdimento na hipótese de condenação do acusado, inclusive em benefício das eventuais vítimas dos crimes. De outro, salvaguarda o patrimônio do próprio acusado, pois, acaso absolvido, haverá a restituição em espécie do valor correspondente, devidamente atualizado.

Ressalto, ainda, que desde o ano de 2010, a Recomendação n.o 30 do CNJ já exortava aos magistrados com competência criminal, nos autos em que existem bens apreendidos sujeitos à pena de perdimento, que ordenem, em cada caso e justificadamente, a alienação antecipada da coisa ou bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor.

Tal normativo foi revogado pela
Resolução n.o 356/2020 do CNJ
, que, considerando:
i)
a necessidade de as decisões judiciais se pautarem pelos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, buscando a efetividade de seus efeitos;
ii)
as disposições da Lei Complementar n.o 79/1994 e da Lei n.o 13.756/2018, bem como as recentes alterações promovidas pelas Leis ns. 13.840/19 e 13.886/19, quanto à gestão de ativos apreendidos em processos criminais, e;
iii)
o encargo dos magistrados, juízes de primeiro ou segundo grau, em cada caso, de prover proteção, manutenção e oportuna restituição ou destinação desses bens;
renovou a recomendação

aos magistrados
com competência criminal, nos autos em que existam bens e ativos apreendidos ou que sejam objeto de medida assecuratória,
de que deverão providenciar, no prazo de trinta dias contados da apreensão, arresto ou sequestro de bens
,
e
independentemente de qualquer outro requisito,
a alienação antecipada dos ativos apreendidos em processos criminais
, nos termos do §1o do art. 61 da Lei n.o 11.343/2006, com a redação dada pela Lei n.o 13.840/19.

Neste cenário,
acaso subsistente
alguma
violação a direito líquido e certo
atrativa do cabimento do
mandamus
, em tese
residiria na suposta inobservância das disposições contidas no art. 144-A do Código Penal, bem como no art. 4o-A da Lei n.o 9.613/98
e, na hipótese, apega-se o impetrante à circunstância de que a autoridade indigitada coatora supostamente não apreciou a sua impugnação ao laudo atualizado de avaliação dos bens, o que viria a lhe acarretar prejuízos acaso vendidos os automóveis em hasta pública por valores abaixo daqueles de mercado.

Entretanto, consoante se depreende das informações prestadas pela autoridade inquinada de coatora e dos andamentos processuais disponíveis no sistema PJe 1o Grau referentes à medida cautelar n.o 1004384-45.2021.8.11.0042,
no dia
02/02/2023
a douta
magistrada singular
refutou a impugnação
ao laudo
atualizado de avaliação, não subsistindo, pois, “eventuais divergências” pendentes de saneamento, tal qual prevê o art. 4o-A, §3o, da Lei n.o 9.613/98,
verbis
:

“Art. 4o-A.

A alienação antecipada para preservação de valor de bens sob constrição será decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou por solicitação da parte interessada, mediante petição autônoma, que será autuada em apartado e cujos autos terão tramitação em separado em relação ao processo principal.

(...)

§3o. Feita a avaliação e dirimidas eventuais divergências sobre o respectivo laudo, o juiz, por sentença, homologará o valor atribuído aos bens e determinará sejam alienados em leilão ou pregão, preferencialmente eletrônico, por valor não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da avaliação.”
(Incluído pela Lei n.o 12.683, de 2012)

Para ilustrar, transcrevo o trecho pertinente da r. decisão proferida pela MM.a Juíza da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT:

“
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO JUDICIAL FORMULADO POR DENILTON PÉRICLES ARAÚJO (id. 107756895)

A defesa, requer a suspensão do Leilão Judicial designado com inicio no dia 03.02.2023 em detrimento da pendencia na apreciação e decisão do pedido constante no id. 103439305.

Requer, ainda, que seja acolhida a procedência da impugnação do laudo de avaliação do veículo Ford/Ranger XLS, cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ0170, apresentado pelo Administrador Judicial – leiloeira oficial designada.

O Ministério Público em manifestação pugnou pelo indeferimento do pedido, alegando se tratar de mera irresignação, com intuito de postergar o cumprimento do leilão judicial.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que o requerente já solicitou anteriormente novo laudo de avaliação, e este Juízo em decisão (id. 101769113) deferiu o pedido, sendo juntado aos autos no id. 102619468 nova avaliação dos veículos.

Ademais, considerando o demasiado lapso temporal a de se convir que inevitavelmente ocorrerá deterioração e depreciação dos veículos e consequentemente a perda do valor constrito, dessa forma, a alienação antecipada evita que o sequestro dos bens cause prejuízos ao proprietário do veículo e a utilidade pública, visto que este será arrematado em valor condizente ao mercado financeiro atual, o qual será depositado em conta única judicial sujeito a correção monetária, permitindo que futuros interesses sejam resguardados.

Diante do exposto, e em consonância com o Ministério Público
INDEFIRO
o pedido de Suspensão do Leilão Judicial formulado por DENILTON PÉRICLES ARAÚJO, e
DETERMINO
o prosseguimento do leilão em relação ao veículo Ford Ranger XLS, cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ 0170.”
(destaques no original).

Da análise do presente caso, portanto, verifica-se que o impetrante se utiliza do mandado de segurança para atacar decisão contra a qual cabe recurso, empregando-o como substitutivo do meio de impugnação cabível para o caso.

Desse modo, admitir o instrumento constitucional equivaleria a subverter a sua natureza jurídica e funcionalidade, afinal, a utilização do
mandamus
jamais pode ter como escopo uma pretensão revisora, na medida em que o exame de seu mérito se restringe à legalidade do ato judicial em si próprio, sendo descabido adentrar aos meandros da análise feita previamente, quando esta não tenha se valido de fundamentação absurda ou teratológica.

Deveras, conclui-se pela ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pela douta magistrada apontada como autoridade coatora, a qual, muito embora caminhe contra os interesses do impetrante, motivou adequadamente tanto a alienação antecipada de bens, quanto a homologação do edital de leilão e o indeferimento dos sucessivos pedidos de restituição dos veículos.

CONCLUSÃO

Nesses termos, na forma do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil c/c artigos 5o, inc. II e 10 da Lei n. 12.016/2009,
JULGA-SE EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

o mandado de segurança

impetrado em causa própria por
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023